Tribunal: TJMT
Processo: 1027155-80.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027155-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), CLEITON VILELA DA SILVA - CPF: 038.322.891-35 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), SEBASTIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALMEIDA - CPF: 009.961.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEI DE OLIVEIRA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 050.527.161-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER MOREIRA DE CASTRO - CPF: 073.335.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), CLEITON VILELA DA SILVA - CPF: 038.322.891-35 (PACIENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, dentre os quais: cocaína e maconha, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira, em prol de
Cleiton Vilela da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de setembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustentam, as impetrantes, que o
paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação culpa, sem que tenha dado causa ao atraso injustificado, uma vez que está preso cautelarmente há mais de 4 (quatro) meses; esclarecendo, outrossim, que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o próximo dia 4 de fevereiro.

Registram, ademais, que
o paciente é primário, tem endereço fixo e trabalho lícito, razão pela qual entendem que tais requisitos são suficientes para ser revogada a sua prisão preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador plantonista Mario Roberto Kono de Oliveira, por intermédio das razões encontradiças no ID 71506476. Solicitadas as informações de estilo, a juíza de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71759458, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72278455, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para finalizar a instrução processual, não obstante a prisão preventiva do paciente vá se estender, a princípio, a por aproximadamente 5 (cinco) meses até a data da realização audiência de instrução e julgamento, não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de setembro de 2020, cuja prisão, que foi convertida em preventiva. Posteriormente, em 11 de novembro de 2020, o Ministério Púbico ofereceu denúncia contra o acusado e os demais coacusados: Sebastiana de Oliveira Machado Almeida, Francinei de Oliveira Neto, Raiane de Oliveira Lima e Jeniffer Moreira de Castro (ID 71504484, p. 74/79). Em 8 de dezembro de 2020, foi protocolada a defesa prévia do paciente juntamente com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 71504476, p. 1/7), cujo pleito foi indeferido na ocasião do recebimento da denúncia, que se deu em 18 de dezembro de 2020 (ID 71504484, p. 4/6); impondo-se asseverar, por importante, que a audiência de instrução e julgamento, foi designada naquela oportunidade para o dia 4 de fevereiro de 2021, às 13h.

Além disso, impende-se esclarecer que, além de se tratar de ação penal complexa, que apura a suposta prática delitiva de cinco acusados, é cediço que durante o período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 ocorreu o recesso forense; e, no interstício que vai de 7 a 20 de janeiro de 2020, persiste a chamada férias dos advogados que traz como consequência a suspensão dos prazos regulares, com exceção das medidas urgentes, situação que não é o caso sob exame, apesar de tratar-se de acusado preso.

Se isso não bastasse, é nítido que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, apenas 15 (quinze) dias após o retorno dos trabalhos forenses em expediente normal do Poder Judiciário, de modo que, ao menos nesta fase, não há como se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois a ação penal a que responde está tramitando regularmente, não havendo, outrossim, qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o juízo processante vem adotando todas as providências necessárias à espécie.

Ademais disso, é imperativo ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV -
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese,
verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
. Habeas corpus não conhecido.
(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada.
(PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Por outro prisma, faz-se imperioso destacar que a autoridade indigitada coatora indeferiu o pleito liberatório do paciente, com base na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, consoante se infere deste trecho da decisão invectivada:

1)

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU CLEITON:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (
133,32g de cocaína e 1,685kg de maconha
),
além de petrechos e vultosa quantidade em dinheiro
.
(ID 71504484, p. 5).
Destacamos

Não há, pois, a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, não havendo, portanto, como se cogitar em excesso de prazo para a finalização da instrução processual até o presente momento.

Noutro viés, embora as impetrantes tenham alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleiton Vilela da Silva
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021